Tribunal: TJMT
Processo: 0005514-08.2015.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005514-08.2015.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Empreitada, Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (EMBARGADO), ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A - CNPJ: 17.018.327/0001-93 (EMBARGADO), ENEL GREEN POWER SALTO APIACAS S.A. - CNPJ: 17.832.065/0001-04 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), LUIS NANKRAN ROSA DIAS - CPF: 090.225.586-06 (ADVOGADO), PEDRO FRANCO MOURAO - CPF: 099.107.206-55 (ADVOGADO), RODRIGO HENRIQUE PIRES - CPF: 089.105.646-79 (ADVOGADO), PAULO HONORIO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 086.480.406-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), BIANCA BONEFF PAZOS - CPF: 127.782.797-41 (ADVOGADO), ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A - CNPJ: 16.993.629/0001-10 (EMBARGANTE), JOAO PAULO FANUCCHI DE ALMEIDA MELO - CPF: 056.855.576-71 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 090.658.657-72 (ADVOGADO), MATHEUS DE FREITAS BATISTA MOITINHO ALVES - CPF: 154.472.287-78 (ADVOGADO), QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A. - CNPJ: 19.449.814/0001-36 (EMBARGANTE), MARCELO NOGUEIRA DE MORAIS - CPF: 074.108.506-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. NOS RECURSO DE QUEBEC APIACAS ENGENHARIA S.A., ENEL GREEN POWER CABECA DE BOI S.A E OUTROS, E DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, E REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO DO MUNICIPIO DE JUARA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — QUEBEC APIACÁS ENGENHARIA S.A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DESTINAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELAS DEVEDORAS — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Supre-se a omissão verificada no acórdão em relação à destinação do valor depositado pelas devedoras, com a ratificação da determinação posta na sentença.

Por outro lado, não se constata qualquer outra omissão, porque o acórdão examinou as questões necessárias à decisão acerca da presença dos requisitos autorizadores para a propositura da ação de consignação em pagamento.

Embargos acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Quebec Apiacás Engenharia S
.
A
. contra o acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, por conseguinte, julgou prejudicados os recursos por ela interposto e por Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., Enel Green Power Fazenda S.A. e Enel Green Power Salto Apiacás S.A. (Id. 141075681).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque “
deixou de observar que a ação consignatória não pode ser lida apenas pelo art. 164, III7 e parágrafos do Código Tributário Nacional (CTN), ora prequestionado, mas principal em convergência com direito processual civil, pelo Código de Processo Civil e do princípio da segurança jurídica consagrado no art. 5º, inciso XXXVI8, da Constituição Federal (CF), ora prequestionado e da proteção da confiança
”.

Assevera que, “
a controvérsia quanto ao valor não foi objeto de discussão nos autos da consignatória. E mais, tal como previsto no art. 164, §1º do CTN, ora prequestionado, a embargante se propôs a pagar o valor integral, mesmo sem as deduções da base de cálculo, pretendidas no escopo da declaratória
”.

Afiança que, no acórdão embargado “
nada foi dito sobre o valor depositado ou ordem expressa de seu levantamento no voto condutor
”, pelo que se faz necessário que a Câmara decidida acerca da questão.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 5º, XXXVI e LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 8º; 485, VI e § 3º; 539; 540; 541; e 542, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 164, III e §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id. 146659175) e do Município de Juara (Id. 147103655), com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé (Código de Processo Civil, artigo 81) ou por utilização de recurso protelatório (Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º).

Não há contrarrazões do Município de Nova Monte Verde, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
— EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DEVIDO AO FISCO — ARTIGO 164, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE — DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Presente controvérsia acerca do valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido ao fisco, não é admissível a propositura de
ação de consignação em pagamento
, a teor do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Declaração, de ofício, da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Recurso prejudicado. (Id. 141075682).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade para a propositura da ação de consignação em pagamento, em matéria tributária, ante a existência de controvérsia em relação ao valor do crédito tributário que a contribuinte se propõe a pagar, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
De fato, o objeto da consignação em pagamento seria o crédito tributário no valor de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos,
sem qualquer dedução da base de cálculo do ISSQN
, conforme está posto nos pedidos da inicial:

[...] Pelo exposto, a requerente, com o devido acato passa a requerer:

a)

Que, nos termos preceituados nos arts. 890 ss. do CPC e art. 164 do CTN, seja deferida consignação da quantia correspondente ao crédito tributário movimentado no período compreendido entre abril de 2014 a julho de 2015, no valor de R$ 8.687.938,80 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) com expedição da guia para efetivação do depósito dos valores pecuniários consignados, no prazo legal de 05 dias;

b)

a suspensão da exigibilidade do ISSQN relativo a obra do Complexo Hidroelétrico (
sic
) Apiacás/MT, considerando o depósito integral da exação, na forma do art. 151, II do CTN;

c)

que, considerando estar próximo os demais vencimentos da obrigação tributária, se digne a autorizar o depósito judicial dos meses subsequentes, a fim de se evitar a mora e seus efeitos;

[...]

e)

que seja recebida a presente ação, autuada processada para ao final ser julgada procedente a Ação Consignatória, reputando-se efetuado o pagamento e a importância consignada seja convertida em renda do Município de Alta Floresta/MT ou Nova Monte Verde/MT, ou Juara/MT nos termos dos arts. 156, VII e 165, § 2º do CTN, e seja declarando (
sic
) liberado a autora/devedor da obrigação nos termos do art. 897 do CPC, 156, VI do CTN; [...]. (petição inicial, fls. 10/11, volume I).

Ocorre, entretanto, que
Quebec Apiacás Engenharia S
.
A
. ingressou em juízo com pretensão nominada de
ação ordinária com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária c/c antecipação de tutela
(autos código nº 130686) proposta contra o
Município de Alta Floresta
, o
Município de Nova Monte Verde
e o
Município de Juara
, em que se discute a dedução da base de cálculo do ISSQN os valores gastos com materiais utilizados na construção civil e subempreitadas na construção do empreendimento denominado de ‘Complexo Hidrelétrico de Apiacás’, em percentual estimado pelo próprio contribuinte.

Assim, evidente que as apelantes não pretendem pagar o valor total do
crédito tributário, no montante de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos.

Ademais, as apelantes não indicaram o valor incontroverso da exação, uma vez que sequer apontam qual seria o montante que entendem ser devido à Fazenda Pública. [...]. (trecho do voto condutor do acórdão, Id. 141075681 – fls. 19/20). [conforme o original]

Assim, nada obstante a existência de fundada dúvida acerca do verdadeiro sujeito ativo da obrigação tributária, a ausência de indicação do valor incontroverso da exação afasta o cabimento da ação de consignação em pagamento, a teor do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional, consoante consignado no voto condutor do acórdão:

[...]
Por outro lado, a previsão do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional: ‘
A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar
’, cuida-se de pressuposto de admissibilidade da ação em consignação de pagamento, em matéria tributária. Logo, a sua não observância importa em extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual, e não na improcedência dos pedidos. [...]. (trecho do voto condutor do acórdão, Id. 141075681 – fls. 1).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu questão semelhante:

[...] Na espécie, os autos não denotam a plausibilidade do direito invocado, considerando que
a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à impossibilidade de propositura de Ação de Consignação em pagamento, a fim de se discutir o montante da dívida tributária e a sua exigibilidade
, visto que as hipóteses de consignação em pagamento, em matéria tributária, diferem-se daquelas previstas pelo Direito Civil e estão taxativamente previstas no art. 164 do CTN, quais sejam: I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; e III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1600325/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

No caso, resta evidente que o que pretende a embargante, ao fim e ao cabo, é que prevaleça o entendimento do voto vencido do relator primevo, no qual havia admitido o cabimento da ação de consignação em pagamento. Todavia, os embargos não se prestam a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado.

Quanto ao valor depositado pelas devedoras, a extinção do processo, sem resolução do mérito, autoriza a conversão em renda em favor do credor.

[...] 2. O direito - ou faculdade - atribuído ao contribuinte, de efetuar o depósito judicial do valor do tributo questionado, não importa o direito e nem a faculdade de, a seu critério, retirar a garantia dada, notadamente porque, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ela operou, contra o réu, os efeitos próprios de impedi-lo de tomar qualquer providência no sentido de cobrar o tributo ou mesmo de, por outra forma, garanti-lo.

3. As causas de extinção do processo sem julgamento do mérito são invariavelmente imputáveis ao autor da ação, nunca ao réu. Admitir que, em tais casos, o autor é que deve levantar o depósito judicial, significaria dar-lhe o comando sobre o destino da garantia que ofereceu, o que importaria retirar do depósito a substância fiduciária que lhe é própria.

4. Assim, ressalvadas as óbvias situações em que a extinção do processo decorre da circunstância de não ser a pessoa de direito público parte na relação de direito material questionada, o depósito judicial somente poderá ser levantado pelo contribuinte que, no mérito, se consagrar vencedor. Nos demais casos, extinto o processo sem julgamento de mérito, o depósito de converte em renda. Precedente da 1ª Seção: EREsp 479725/ BA, Min. José Delgado, DJ 26.09.2005. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp 227835/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2005).

Logo, permanece hígida a determinação posta na sentença que autorizou a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública.

[...] Autorizo a conversão do depósito em renda dos valores depositados, para o Município de Alta Floresta, na proporção de 62.5% (sessenta e dois ponto cinco por cento) e 37.5% (trinta e sete ponto cinco por cento) para o Município de Juara, conforme acordo de fls.926/930 e leis municipais respectivas, isso porque, em regra não cabe ao judiciário interferir na atuação dos administradores e legisladores municipais. [...]. (trecho do dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração, Id. 113245460 – fls. 14).

Dessa forma, nada obstante a omissão do acórdão em não consignar expressamente acerca da destinação do valor depositado, não se cuida de hipótese de modificação do resultado do julgamento.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, o acórdão é omisso quanto a
o valor depositado pelas devedoras
, pelo que é necessário o provimento parcial do recurso para colmatar a omissão constatada. Todavia, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

No mais, com o acolhimento parcial dos embargos, é de rigor o indeferimento do pedido posto nas contrarrazões do Município de Juara de imposição de multa à embargante em razão da oposição dos aclaratórios.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para colmatar a omissão constatada, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ENEL GREEN POWER CABEÇA DE BOI S.A., ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A. e ENEL GREEN POWER SALTO APIACÁS S.A.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DESTINAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELAS DEVEDORAS E DA ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE O NÃO CABIMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Supre-se a omissão verificada no acórdão em relação à destinação do valor depositado pelas devedoras e à atribuição do ônus da sucumbência, com a ratificação da determinação posta na sentença.

Por outro lado, não se constata qualquer outra omissão, porque o acórdão examinou as questões necessárias à decisão acerca da presença dos requisitos autorizadores para a propositura da ação de consignação em pagamento.

Embargos acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de declaração opostos por
Enel Green Power Cabeça de Boi S
.
A
.,
Enel Green Power Fazenda S
.
A
. e
Enel Green Power Salto Apiacás S
.
A
. contra o acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, por conseguinte, julgou prejudicados os recursos por elas interpostos e por Quebec Apiacás Engenharia S.A. (Id. 141075681).

Asseguram que, o acórdão embargado incorreu em omissão em relação ao fato de que, “
havia real dúvida quanto ao sujeito ativo da obrigação tributária competente para exigir o ISS
(
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
)
tratados nestes autos; cenário que tornou indispensável o ajuizamento, pelas contribuintes, desta ação de consignação em pagamento
”.

Asseveram que, “
qualquer eventual debate em torno do quantum devido a título de ISS
(
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
)
é matéria estranha aos presentes autos e, por certo, não é capaz de afastar o cabimento dessa ação
”.

Afiançam que, “
não fosse o acórdão retro omissão quanto aos argumentos ora reforçados, por certo teria concluído que a extinção desse feito sem resolução do mérito enseja que as quantias consignadas sejam revertidas às ora embargantes, o que deve, portanto, ser revisto
”.

Afirmam que, “
caso este e. Colegiado entenda pela manutenção do acórdão recorrido, no tocante à extinção do feito sem resolução do mérito, o que apenas se admite em tese, ainda assim deve ser afastada a condenação das ora embargantes ao pagamento de sucumbência
”.

Requerem o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 85, § 3º; 485; 486; e 487, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 164 do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id. 146659174) e do Município de Juara (Id. 147039677), com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé (Código de Processo Civil, artigo 81) ou por utilização de recurso protelatório (Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º).

Não há contrarrazões do Município de Nova Monte Verde, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico.

É o relatório.

VOTO

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
— EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DEVIDO AO FISCO — ARTIGO 164, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE — DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Presente controvérsia acerca do valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido ao fisco, não é admissível a propositura de
ação de consignação em pagamento
, a teor do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Declaração, de ofício, da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Recurso prejudicado. (Id. 141075682).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade para a propositura da ação de consignação em pagamento, em matéria tributária, ante a existência de controvérsia em relação ao valor do crédito tributário que as contribuintes se propõem a pagar, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
De fato, o objeto da consignação em pagamento seria o crédito tributário no valor de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos,
sem qualquer dedução da base de cálculo do ISSQN
, conforme está posto nos pedidos da inicial:

[...] Pelo exposto, a requerente, com o devido acato passa a requerer:

a) Que, nos termos preceituados nos arts. 890 ss. do CPC e art. 164 do CTN, seja deferida consignação da quantia correspondente ao crédito tributário movimentado no período compreendido entre abril de 2014 a julho de 2015, no valor de R$ 8.687.938,80 (oito milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) com expedição da guia para efetivação do depósito dos valores pecuniários consignados, no prazo legal de 05 dias;

b) a suspensão da exigibilidade do ISSQN relativo a obra do Complexo Hidroelétrico (
sic
) Apiacás/MT, considerando o depósito integral da exação, na forma do art. 151, II do CTN;

c) que, considerando estar próximo os demais vencimentos da obrigação tributária, se digne a autorizar o depósito judicial dos meses subsequentes, a fim de se evitar a mora e seus efeitos;

[...]

e) que seja recebida a presente ação, autuada processada para ao final ser julgada procedente a Ação Consignatória, reputando-se efetuado o pagamento e a importância consignada seja convertida em renda do Município de Alta Floresta/MT ou Nova Monte Verde/MT, ou Juara/MT nos termos dos arts. 156, VII e 165, § 2º do CTN, e seja declarando (
sic
) liberado a autora/devedor da obrigação nos termos do art. 897 do CPC, 156, VI do CTN; [...]. (petição inicial, fls. 10/11, volume I).

Ocorre, entretanto, que
Quebec Apiacás Engenharia S
.
A
. ingressou em juízo com pretensão nominada de
ação ordinária com pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária c/c antecipação de tutela
(autos código nº 130686) proposta contra o
Município de Alta Floresta
, o
Município de Nova Monte Verde
e o
Município de Juara
, em que se discute a dedução da base de cálculo do ISSQN os valores gastos com materiais utilizados na construção civil e subempreitadas na construção do empreendimento denominado de ‘Complexo Hidrelétrico de Apiacás’, em percentual estimado pelo próprio contribuinte.

Assim, evidente que as apelantes não pretendem pagar o valor total do
crédito tributário, no montante de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos.

Ademais, as apelantes não indicaram o valor incontroverso da exação, uma vez que sequer apontam qual seria o montante que entendem ser devido à Fazenda Pública. [...]. (trecho do voto condutor do acórdão, Id. 141075681 – fls. 19/20). [conforme o original]

Assim, nada obstante a existência de fundada dúvida acerca do verdadeiro sujeito ativo da obrigação tributária, a ausência de indicação do valor incontroverso da exação afasta o cabimento da ação de consignação em pagamento, a teor do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional, consoante consignado no voto condutor do acórdão:

[...]
Por outro lado, a previsão do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional: ‘
A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe pagar
’, cuida-se de pressuposto de admissibilidade da ação em consignação de pagamento, em matéria tributária. Logo, a sua não observância importa em extinção do feito, em razão da ausência de interesse processual, e não na improcedência dos pedidos. [...]. (trecho do voto condutor do acórdão, Id. 141075681 – fls. 1).

O Superior Tribunal de Justiça decidiu questão semelhante:

[...] Na espécie, os autos não denotam a plausibilidade do direito invocado, considerando que
a jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à impossibilidade de propositura de Ação de Consignação em pagamento, a fim de se discutir o montante da dívida tributária e a sua exigibilidade
, visto que as hipóteses de consignação em pagamento, em matéria tributária, diferem-se daquelas previstas pelo Direito Civil e estão taxativamente previstas no art. 164 do CTN, quais sejam: I - de recusa de recebimento, ou subordinação deste ao pagamento de outro tributo ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória; II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal; e III - de exigência, por mais de uma pessoa jurídica de direito público, de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador. [...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1600325/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

No caso, resta evidente que o que pretendem as embargantes, ao fim e ao cabo, é que prevaleça o entendimento do voto vencido do relator primevo, no qual havia admitido o cabimento da ação de consignação em pagamento. Todavia, os embargos não se prestam a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado.

Quanto ao valor depositado pelas devedoras, a extinção do processo, sem resolução do mérito, autoriza a conversão em renda em favor do credor.

[...] 2. O direito - ou faculdade - atribuído ao contribuinte, de efetuar o depósito judicial do valor do tributo questionado, não importa o direito e nem a faculdade de, a seu critério, retirar a garantia dada, notadamente porque, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ela operou, contra o réu, os efeitos próprios de impedi-lo de tomar qualquer providência no sentido de cobrar o tributo ou mesmo de, por outra forma, garanti-lo.

3. As causas de extinção do processo sem julgamento do mérito são invariavelmente imputáveis ao autor da ação, nunca ao réu. Admitir que, em tais casos, o autor é que deve levantar o depósito judicial, significaria dar-lhe o comando sobre o destino da garantia que ofereceu, o que importaria retirar do depósito a substância fiduciária que lhe é própria.

4. Assim, ressalvadas as óbvias situações em que a extinção do processo decorre da circunstância de não ser a pessoa de direito público parte na relação de direito material questionada, o depósito judicial somente poderá ser levantado pelo contribuinte que, no mérito, se consagrar vencedor. Nos demais casos, extinto o processo sem julgamento de mérito, o depósito de converte em renda. Precedente da 1ª Seção: EREsp 479725/ BA, Min. José Delgado, DJ 26.09.2005. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp 227835/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2005).

Já o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa a extinção do processo, sem resolução do mérito, no caso, as embargantes, visto que o motivo da extinção decorreu da ausência de pressuposto de admissibilidade para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento.

Logo, permanece hígida a determinação posta na sentença que autorizou a conversão do depósito em renda, bem como, na parte em que impôs o ônus da sucumbência às embargantes.

[...] Sendo assim, por todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Nova Monte Verde/MT, alegada pelo corréu Alta Floresta, razão porque julgo extinta a presente ação, tão somente em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, por falta de legitimidade passiva
ad causam
. Condeno as autoras a pagar solidariamente para esse Município as custas processuais e honorários de sucumbência no valor de 5% (cinco por cento), sobre o valor da causa, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento.

[...]

Autorizo a conversão do depósito em renda dos valores depositados, para o Município de Alta Floresta, na proporção de 62.5% (sessenta e dois ponto cinco por cento) e 37.5% (trinta e sete ponto cinco por cento) para o Município de Juara, conforme acordo de fls.926/930 e leis municipais respectivas, isso porque, em regra não cabe ao judiciário interferir na atuação dos administradores e legisladores municipais.

Condeno às autoras a pagar, solidariamente, as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no valor de 7.5% (sete e meio por cento) para cada um desses municípios sobre o valor da causa, tudo devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento, integralmente de forma solidária. [...]. (trecho do dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração, Id. 113245460 – fls. 13/14).

Dessa forma, nada obstante a omissão do acórdão em não consignar expressamente acerca da destinação do valor depositado e do ônus da sucumbência, não se cuida de hipótese de modificação do resultado do julgamento.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, o acórdão é omisso quanto ao valor depositado pelas devedoras e ao ônus da sucumbência em decorrência da extinção do processo, sem resolução do mérito, pelo que é necessário o provimento parcial do recurso para colmatar a omissão constatada. Todavia, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

No mais, com o acolhimento parcial dos embargos, é de rigor o indeferimento do pedido posto nas contrarrazões do Município de Juara de imposição de multa às embargantes em razão da oposição dos aclaratórios.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para colmatar a omissão constatada, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DA DESTINAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO PELAS DEVEDORAS — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO.

HONORÁRIOS RECURSAIS — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO CONSISTENTE NO ACOLHIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DE QUEBEC APIACÁS ENGENHARIA S.A. PELO RELATOR PRIMEVO, PARA REDUZIR O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA — RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR MAIORIA DE VOTOS — AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

Supre-se a omissão verificada no acórdão em relação à destinação do valor depositado pelas devedoras, com a ratificação da determinação posta na sentença.

“
Relativamente aos honorários recursais, não há omissão no acórdão, porquanto descabida sua fixação
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ).

A Câmara, por maioria, julgou prejudicados os recursos, logo, não que se falar em modificação do valor dado à causa decorrente do voto vencido do relator primevo.

Embargos acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Alta Floresta
contra o acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, por conseguinte, julgou prejudicados os recursos interpostos por Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., Enel Green Power Fazenda S.A., Enel Green Power Salto Apiacás S.A. e Quebec Apiacás Engenharia S.A. (Id. 141075681).

Alega, em preliminar, a nulidade do julgamento, visto que “
a intimação de pauta se deu no dia 24/08/2022 e o julgamento ocorrera no dia 23/08/2022 – o que impossibilitou que o Município pudesse participar do ato e influenciar na decisão dos nobres desembargadores, em especial no que se refere ao levantamento dos valores depositados em juízo, e ainda, quando do início do julgamento da apelação os autos eram físicos
”.

No mérito, assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, bem como em não se pronunciar acerca do levantamento dos valores depositados em juízo. Além disso, há contradição naquele acerca do valor da causa, visto que “
consta no r. acórdão a redução do valor da causa para R$ 5.647.159,42 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos), no entanto, a mesma decisão afirma que a ação consignatória não se presta a discutir o montante da dívida
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 5º, XXXIV,
a
, XXXV e XL; 145, cabeça e I; 146, III e
a
; 155, II; e 156, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, dos artigos 7º; 85; 183, § 1º; 236, § 2º; 237, II; 269, § 3º; 276; 280; 485, VI; e 539 e seguintes, do Código de Processo Civil, dos artigos 1º; 3º, cabeça, III; 5º; 6º, cabeça, §§ 1º e 2º, III; e subitem 7.02 do anexo da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, bem como do artigo 164, III, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional.

Contrarrazões de
Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., Enel Green Power Fazenda S.A. e Enel Green Power Salto Apiacás S.A. (Id. 145896692).

Contrarrazões de Quebec Apiacás Engenharia S.A. (Id. 146085690), com preliminar de não conhecimento do recurso, ante a “
ausência da causa prevista no art. 1.022, II do CPC, que justifiquem o cabimento dos aclaratórios
”.

É o relatório.

VOTO

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, além de não se cuidar de hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

Já a alegação de nulidade do julgamento arguida pelo Município de Alta Floresta, fundamentada na circunstância de que, “
a intimação de pauta se deu no dia 24/08/2022 e o julgamento ocorrera no dia 23/08/2022 – o que impossibilitou que o Município pudesse participar do ato
” (Id. 144723162 – fls. 9), não procede.

A continuação de julgamento, com ampliação do quórum, realizada em 16 de agosto de 2022, restou adiada para a sessão subsequente (23 de agosto de 2022), a pedido da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Quarta Vogal (certidão, Id. 140059176).

Desse adiamento, o embargante teve ciência e conhecimento, tanto que manifestou na data de 19 de agosto de 2022: “
Ciente do adiamento do julgamento do feito
” (manifestação, Id. 140340695).

Daí decorrente, a circunstância de o embargante ter procedido à
leitura da intimação eletrônica
da publicação da pauta da continuação do julgamento adiado em 25 de agosto de 2022 (e não intimado no dia 24 de agosto de 2022, como posto nos embargos), ou seja, dois (2) dias após a conclusão do julgamento, que se deu na sessão de 23 de agosto de 2022, não afasta o fato de que tinha ciência e conhecimento do adiamento.

Ademais, ainda que não tivesse sido regularmente intimado, sequer haveria prejuízo ao embargante, visto que as apelações das embargadas restaram prejudicadas e a decretação, de ofício, da extinção do processo, sem resolução do mérito, não prejudicou eventual direito do Município de Alta Floresta.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
— EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DEVIDO AO FISCO — ARTIGO 164, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE — DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Presente controvérsia acerca do valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido ao fisco, não é admissível a propositura de
ação de consignação em pagamento
, a teor do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Declaração, de ofício, da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Recurso prejudicado. (Id. 141075682).

No caso, incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em sete inteiros e cinco décimos por cento (7,5%) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que as apelações restaram julgadas prejudicadas, ante a extinção, de ofício, do processo, sem resolução do mérito.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em relação à alegada contradição, é de se registrar que o voto do relator primevo que havia provido, em parte, o recurso de Quebec Apiacás Engenharia S.A. para reduzir o valor da causa ao montante de R$ 5.647.159,42: cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos, restou vencido.

De fato, a Câmara, em julgamento com ampliação do quórum, julgou prejudicados todos os recursos, uma vez que decretou, de ofício, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assim, não houve modificação do valor original dado à causa, no montante de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos (inicial, Id. 113234995 – fls. 16).

Quanto ao valor depositado pelas devedoras, a extinção do processo, sem resolução do mérito, autoriza a conversão em renda em favor do credor.

[...] 2. O direito - ou faculdade - atribuído ao contribuinte, de efetuar o depósito judicial do valor do tributo questionado, não importa o direito e nem a faculdade de, a seu critério, retirar a garantia dada, notadamente porque, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, ela operou, contra o réu, os efeitos próprios de impedi-lo de tomar qualquer providência no sentido de cobrar o tributo ou mesmo de, por outra forma, garanti-lo.

3. As causas de extinção do processo sem julgamento do mérito são invariavelmente imputáveis ao autor da ação, nunca ao réu. Admitir que, em tais casos, o autor é que deve levantar o depósito judicial, significaria dar-lhe o comando sobre o destino da garantia que ofereceu, o que importaria retirar do depósito a substância fiduciária que lhe é própria.

4. Assim, ressalvadas as óbvias situações em que a extinção do processo decorre da circunstância de não ser a pessoa de direito público parte na relação de direito material questionada, o depósito judicial somente poderá ser levantado pelo contribuinte que, no mérito, se consagrar vencedor. Nos demais casos, extinto o processo sem julgamento de mérito, o depósito de converte em renda. Precedente da 1ª Seção: EREsp 479725/ BA, Min. José Delgado, DJ 26.09.2005. [...]. (STJ, Primeira Seção, EREsp 227835/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de dezembro de 2005).

Logo, permanece hígida a determinação posta na sentença que autorizou a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública.

[...] Autorizo a conversão do depósito em renda dos valores depositados, para o Município de Alta Floresta, na proporção de 62.5% (sessenta e dois ponto cinco por cento) e 37.5% (trinta e sete ponto cinco por cento) para o Município de Juara, conforme acordo de fls.926/930 e leis municipais respectivas, isso porque, em regra não cabe ao judiciário interferir na atuação dos administradores e legisladores municipais. [...]. (trecho do dispositivo da sentença não modificada pelos embargos de declaração, Id. 113245460 – fls. 14).

Dessa forma, nada obstante a omissão do acórdão em não consignar expressamente acerca da destinação do valor depositado, não se cuida de hipótese de modificação do resultado do julgamento.

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, o acórdão é omisso quanto ao valor depositado pelas devedoras, pelo que é necessário o provimento parcial do recurso para colmatar a omissão constatada. Todavia, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração para colmatar a omissão constatada, sem atribuição de efeitos infringentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — MUNICÍPIO DE JUARA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — HONORÁRIOS RECURSAIS — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO CONSISTENTE NO ACOLHIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DE QUEBEC APIACÁS ENGENHARIA S.A. PELO RELATOR PRIMEVO, PARA REDUZIR O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA — RECURSO JULGADO PREJUDICADO POR MAIORIA DE VOTOS — AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

“
Relativamente aos honorários recursais, não há omissão no acórdão, porquanto descabida sua fixação
” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1832016/RJ).

A Câmara, por maioria, julgou prejudicados os recursos, logo, não que se falar em modificação do valor dado à causa decorrente do voto vencido do relator primevo.

Embargos rejeitados.

Embargos de declaração opostos pelo
Município de Juara
contra o acórdão que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, por conseguinte, julgou prejudicados os recursos interpostos por Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., Enel Green Power Fazenda S.A., Enel Green Power Salto Apiacás S.A. e Quebec Apiacás Engenharia S.A. (Id. 141075681).

Assegura que, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não majorar os honorários advocatícios fixados na sentença. Além disso, há contradição naquele acerca do valor da causa, uma vez que “
no acórdão proferido o valor da causa foi reduzido para R$. 5.647.159,42, importância que corresponderia ao ‘montante controvertido’ da dívida. Ocorre que o mesmo acórdão registra que a ação consignatória não se presta à discussão do ‘montante da dívida’. Logo, a contradição vislumbrada consiste em se afirmar, de um lado, que o valor da causa deve corresponder ao montante controvertido da dívida, e de outro, que a ação consignatória não se presta à discussão desse montante
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 292 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões de
Enel Green Power Cabeça de Boi S.A., Enel Green Power Fazenda S.A. e Enel Green Power Salto Apiacás S.A. (Id. 145213189), com preliminar de não conhecimento dos embargos em relação à alegada contradição, porque “
o recurso foi aventado por mero inconformismo com o montante dos honorários advocatícios fixados
”.

Contrarrazões de Quebec Apiacás Engenharia S.A. (Id. 145404152), com preliminar de não conhecimento do recurso, ante a “
ausência da causa prevista no art. 1.022, II do CPC, que justifiquem o cabimento dos aclaratórios
”.

É o relatório.

VOTO

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, além de não se cuidar de hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
— EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) DEVIDO AO FISCO — ARTIGO 164, § 1º, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE — DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Presente controvérsia acerca do valor do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN devido ao fisco, não é admissível a propositura de
ação de consignação em pagamento
, a teor do artigo 164, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Declaração, de ofício, da extinção do feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual. Recurso prejudicado. (Id. 141075682).

No caso, incabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em sete inteiros e cinco décimos por cento (7,5%) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que as apelações restaram julgadas prejudicadas, ante a extinção, de ofício, do processo, sem resolução do mérito.

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em relação à alegada contradição, é de se registrar que o voto do relator primevo que havia provido, em parte, o recurso de Quebec Apiacás Engenharia S.A. para reduzir o valor da causa ao montante de R$ 5.647.159,42: cinco milhões seiscentos e quarenta e sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos, restou vencido.

De fato, a Câmara, em julgamento com ampliação do quórum, julgou prejudicados todos os recursos, uma vez que decretou, de ofício, a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Assim, não houve modificação do valor original dado à causa, no montante de R$ 8.687.938,80: oito milhões seiscentos e oitenta e sete mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos (inicial, Id. 113234995 – fls. 16).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, não há qualquer omissão no acórdão embargado em relação à majoração dos honorários advocatícios, porque incabível a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Também, não se verifica a existência da dita contradição, já que não houve modificação do valor dado à causa na inicial.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023